Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017719-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELENA HONORATA DE ALMEIDA - CPF: 805.714.501-30 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), M. V. D. A. R. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento da indenização securitária e danos morais.

1.2. A embargante alega omissão quanto à necessidade de comunicação prévia ao segurado sobre a inadimplência, à improcedência do dano moral e à aplicação da taxa SELIC em substituição à correção pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se houve omissão quanto ao mérito recursal.

2.2. Examinar se há omissão quanto à aplicação da taxa SELIC em substituição à correção monetária pelo IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da comunicação prévia ao segurado e a condenação por danos morais.

3.2. O acórdão embargado detalhou suficientemente essa fundamentação.

3.3. A substituição da correção monetária pelo IPCA está devidamente justificada, pois a SELIC não é índice de correção monetária, mas taxa básica de juros, sendo inaplicável para recomposição do valor da dívida.

3.4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição ou obscuridade, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Embargos de declaração rejeitados.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária, devendo prevalecer o IPCA para recomposição do valor da dívida.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
269216754, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

271443882
), requer seja sanada a omissão, reconhecendo o afastamento excepcional da necessidade de comunicação prévia ao segurado sobre o atraso no pagamento do prêmio, uma vez que no caso dos autos os contratos vigoraram pela média de três meses, sendo cancelados por inadimplência em data anterior ao óbito.

Requer a correção da omissão para julgar improcedente o pedido de dano moral, pois não há prova de conduta ilícita ou ofensa passível de indenização, visto que o mero inadimplemento contratual não a justifica. Alternativamente, solicita a redução do valor fixado por desproporcionalidade.

Alternativamente, requer que a correção monetária seja pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável, vez que a SELIC já contém elementos de juros e de correção monetária embutidos, em observância à regra contida nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Requer sejam prequestionados os arts. 489, § 1o, IV e VI e 926 do CPC e 186, 188, I, 389, parágrafo único, 406, § 1o, 757, 758, 760, 884, 927 e 944 do Código Civil.

Contrarrazões sob ID. 274000396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Alega a recorrente que a parte autora não faz jus ao recebimento de valores correspondentes às apólices de seguro no. 829920, no. 841366; 801770; 634101, e no. 868662; 821610 e 658800, sob o argumento de que os contratos estariam vencidos e cancelados à época do óbito do segurado, inexistindo qualquer cobertura ou relação contratual vigente.

Contudo, tal alegação não merece prosperar diante do conjunto probatório constante nos autos, que indicam que os seguros que tiveram seu pagamento negado estavam em vigência no momento do falecimento da parte segurada, conforme se demonstra a seguir:

(...)

Nos presentes autos, não há evidência de que o segurado tenha sido informado ou notificado sobre quaisquer circunstâncias que pudessem ensejar o cancelamento das apólices. Não foi demonstrada a existência de aviso prévio, constituição em mora ou qualquer outro elemento que pudesse indicar sua anuência ou colaboração no encerramento dos contratos.

Tal ausência de comunicação viola a boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil, uma vez que a seguradora, ao pretender afastar sua obrigação, deveria comprovar de maneira inequívoca que seguiu os procedimentos adequados para extinguir os contratos de seguro.

A inexistência de prova robusta que demonstre que o segurado tivesse ciência ou tivesse contribuído para o cancelamento dessas apólices reforça o dever da seguradora de adimplir a indenização contratada.

Ademais, a inversão do ônus da prova determinada com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, transfere à seguradora a responsabilidade de demonstrar que os cancelamentos se deram de maneira válida e que o segurado foi devidamente informado.

A ausência de comprovação nesse sentido impede que a seguradora se exima de sua responsabilidade e reforça a necessidade de adimplir a indenização pactuada.

Portanto, a vigência das apólices de seguro prestamista à data do óbito e a ausência de provas que demonstrem a ciência ou contribuição do segurado para o cancelamento dessas apólices impõem à seguradora a obrigação de pagar as indenizações contratadas.

Quanto à alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo e inocorrência de danos morais indenizáveis, anoto que a parte autora, ora apelada, efetivamente buscou resolver a questão administrativamente junto à Requerida. Sem sucesso.

O requerimento prévio foi realizado pelo contato telefônico em 18/06/2012, registrado sob o protocolo n.o 14724825182 e 24289555, ainda que a gravação dessa ligação não tenha sido juntada aos autos.

Não sendo atendida, a requerente em processo de inventário (código 775718), solicitou a notificação da requerida para informar nos autos os créditos e direitos existentes em nome do de cujus, porém, em resposta a requerida informou não existir qualquer direito a ser pleiteado, conforme correspondência acostada (ID. 204566677):

(...)

Percebe-se que foram acostados todos os documentos que comprovam a contratação das as apólices que a requerida/apelante inclusive afirmou inexistir, em dissonância ao expressado, inclusive em processo judicial de inventário.

Conclui-se que os fatos narrados excedem o exercício regular de direito, pois a tentativa de omitir tais informações revela não apenas a existência e validade dos contratos, mas também a má-fé da requerida ao negar direitos que lhe eram claramente atribuíveis.

O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes devem guardar, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, os princípios da probidade e boa-fé. A conduta da requerida, ao alegar falsamente a inexistência de direitos do segurado em resposta à notificação judicial, configura grave violação a esses princípios, ensejando não apenas o reconhecimento da obrigação de adimplir os valores devidos, mas também a responsabilidade pelo dano moral causado às beneficiárias do seguro.

A recusa ao pagamento sem justificativa plausível, de forma desleal, não apenas fere a relação obrigacional, mas também contraria o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

A má-fé da requerida, ao fornecer informações falsas no inventário, agravou o sofrimento das autoras, que já enfrentavam o delicado momento da perda do ente querido. Essa conduta, somada à recusa de pagamento dos valores devidos, é suficiente para caracterizar o dano moral na modalidade in re ipsa, como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau.

Dessa forma, os fatos narrados extrapolam o mero exercício regular de direito, conforme disposto no artigo 188 do Código Civil, configurando evidente situação de sofrimento e aflição emocional (dano moral próprio, o pretium doloris - "o preço da dor") e também de violação à personalidade (honra, imagem e dignidade – dano moral impróprio). Assim, são plenamente justificáveis os fundamentos que embasam o pedido de indenização pecuniária.

Por essas razões, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos valores devidos pelas apólices contratadas e vigentes à época do óbito, bem como a indenização por danos morais fixada, em montante que não se mostra inadequado diante da situação em comento.”.

Em continuidade, a parte embargante requer a incidência da taxa SELIC em substituição à correção monetária fixada em sentença (IPCA).

Sem razão.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Ademais, o IPCA reflete a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Por ser um índice que mede a inflação real da economia, a sua aplicação visa impedir o enriquecimento sem causa, garantindo que valores devidos sejam atualizados com base na variação efetiva do custo de vida.

Diferentemente da taxa Selic, que é um instrumento de política monetária vinculado ao custo do crédito e à remuneração do capital, o IPCA acompanha diretamente a inflação real da economia, garantindo a adequada recomposição do valor devido. Assim, a correção monetária pelo IPCA deve ser mantida, pois assegura a efetiva preservação do valor original das obrigações.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025